Tribunal: TJSP
Processo: 1006679-14.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – CRUZAMENTO DE VIAS – MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL – RESPONSABILIDADE PELO EVENTO – EXTENSÃO DOS DANOS ESTÉTICOS – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO
1 – Em ações onde as alegações de FATO permeiam os autos, a instrução deve ser realizada de forma exauriente e com cautela, a fim de bem solucionar a demanda, esclarecendo minuciosamente referidos fatos e seu contexto. E no caso destes

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – CRUZAMENTO DE VIAS – MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL – RESPONSABILIDADE PELO EVENTO – EXTENSÃO DOS DANOS ESTÉTICOS – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO
1 – Em ações onde as alegações de FATO permeiam os autos, a instrução deve ser realizada de forma exauriente e com cautela, a fim de bem solucionar a demanda, esclarecendo minuciosamente referidos fatos e seu contexto. E no caso destes autos, a realização da prova é necessária para a apuração dos fatos, podendo ser determinada inclusive de ofício;
2 – Por força do artigo 6o do NCPC, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Todos - juízes, demais operadores do direito, auxiliares da justiça e partes – devem atuar de forma colaborativa, onde se inclui o dever do magistrado de colaborar no célere andamento do processo. NCPC que prima pela apreciação do mérito em detrimento da extinção sem solução da lide;
3 - Partes que relatam que na data dos fatos conduziam seus veículos na mesma via pública, mas em sentido contrário de direção. Ao atingirem determinado ponto com cruzamento em outra via, uma delas tentou entrar nesta via secundária, atingindo a outra. Resta apurar qual das duas teve responsabilidade pelo evento e, pelas provas dos autos, não é viável fazê-lo. Ausência de fase de instrução na origem, sendo imperiosa a expedição de ofícios, juntada de documentos, oitiva de testemunhas e perícia médica.
SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO para colheita de provas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075569
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006679-14.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ROSIMEIRE DA SILVA PASQUIM BARBARO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
LUCIANA SORIANI GUINA e CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Anularam a sentença, de ofício. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006679-14.2015.8.26.0506
VOTO 27341
APELANTE: ROSIMEIRE DA SILVA PASQUIM BÁRBARO
APELADO: LUCIANA SORIANI GUINA e CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE
SEGUROS
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. ALEX RICARDO DOS SANTOS
TAVARES
(cra)
EMENTA
ACIDENTE DE TRÂNSITO
CRUZAMENTO DE VIAS

MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL
RESPONSABILIDADE
PELO EVENTO EXTENSÃO DOS DANOS ESTÉTICOS
AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO
1 Em ações onde as alegações de FATO permeiam os autos, a
instrução deve ser realizada de forma exauriente e com cautela, a
fim de bem solucionar a demanda, esclarecendo minuciosamente
referidos fatos e seu contexto. E no caso destes autos, a realização
da prova é necessária para a apuração dos fatos, podendo ser
determinada inclusive de ofício;
2 Por força do artigo 6o do NCPC, todos os sujeitos do processo
devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável,
decisão de mérito justa e efetiva. Todos - juízes, demais
operadores do direito, auxiliares da justiça e partes devem atuar
de forma colaborativa, onde se inclui o dever do magistrado de
colaborar no célere andamento do processo. NCPC que prima pela
apreciação do mérito em detrimento da extinção sem solução da
lide;
3 - Partes que relatam que na data dos fatos conduziam seus
veículos na mesma via pública, mas em sentido contrário de
direção. Ao atingirem determinado ponto com cruzamento em
outra via, uma delas tentou entrar nesta via secundária, atingindo a
outra. Resta apurar qual das duas teve responsabilidade pelo
evento e, pelas provas dos autos, não é viável fazê-lo. Ausência de
fase de instrução na origem, sendo imperiosa a expedição de
ofícios, juntada de documentos, oitiva de testemunhas e perícia
médica.
SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO para colheita de provas.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls. 347/351,
cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido formulado na lide primária,
julgando PREJUDICADA a lide secundária (denunciação da lide). Diante da sucumbência na

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006679-14.2015.8.26.0506
VOTO 27341
lide principal, condenou o autor ao pagamento das custas, despesas e honorários
advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, observada a concessão da gratuidade.
Quanto à lide secundária, condenou a litisdenunciante ao pagamento das custas, despesas
e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, que deveria ser afastada a preliminar de falta
de interesse de agir suscitada pela litisdenunciada, uma vez que a quitação se deu apenas
com relação aos danos materiais sofridos, referentes ao conserto da motocicleta. Disse que
não há meios de se reconhecer a caracterização do dano estético e moral alegado pela
demandante, ao menos à luz do que foi descrito na petição inicial, pois não existem
elementos a justificar a caracterização da ofensa estética, já que não demonstrada alteração
morfológica do indivíduo. Ressaltou que a demandante não cuidou de trazer qualquer
fotografia ou outro meio de se concluir pela lesão à imagem externa da autora, não podendo
ser presumida a lesão estética alegada. Observou que a demandante, embora tenha sofrido
intervenção cirúrgica, obteve alta no dia seguinte, indicando baixa complexidade da lesão,
não restando comprovada incapacidade laboral, tanto que foi rejeitado o pedido de DPVAT
por ela formulado.
Irresignada, apelou a autora Rosimeire.
Aduziu, em suma, que ao contrário do que afirmou o i. Julgador, a descrição
dos fatos na petição inicial foi suficiente a demonstrar a ocorrência dos danos alegados,
mormente com relação à queda e fratura sofrida, razão pela qual passou por intervenção
cirúrgica com o fim de reconstruir parte do osso atingido. Disse ter se evidenciado o nexo de
causalidade entre o acidente causado pela parte apelada e os danos sofridos pela
recorrente, observando a existência de enunciado de súmula do STJ autorizando a
cumulação de indenização por danos morais e estéticos. Ressaltou que no processo criminal
instaurado em decorrência dos fatos a parte contrária formalizou transação penal, o que
demonstra ter reconhecido a responsabilidade pelo evento, tanto que efetuou o pagamento
do dano material correspondente ao reparo da moto. Argumentou, assim, pela reforma da r.
decisão, dando-se provimento ao recurso interposto.
Processado o apelo sem o recolhimento do preparo respectivo, diante da
gratuidade concedida, restou ele respondido, sendo os autos posteriormente remetidos a
este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006679-14.2015.8.26.0506
VOTO 27341
Trata-se de ação por meio da qual pretende a autora ver os réus condenados
ao pagamento de indenização pelos danos morais e estéticos decorrentes de acidente de
trânsito por eles causados. O pleito foi integralmente rejeitado pelo i. Magistrado a quo,
insurgindo-se a demandante contra tal decisão por meio deste recurso de apelação.
De acordo com a narrativa inicial a autora Rosimeire conduzia sua motocicleta
em via pública em junho de 2014 quando então foi atingida por veículo conduzido pela ré
Luciana, sofrendo queda da moto. Disse que em razão dos fatos sofreu uma série de
fraturas pelo corpo, submetendo-se inclusive a procedimento cirúrgico, fato que lhe resultou
em uma série de danos. Os danos de natureza material já foram objeto de debate em
demanda judicial anterior, restando a este processo apenas a discussão acerca dos danos
morais e estéticos.
As partes relatam que na data dos fatos conduziam seus veículos na mesma
via pública, mas em sentido contrário de direção. Ao atingirem determinado ponto com
cruzamento em outra via, uma delas tentou entrar nesta via secundária, atingindo a outra.
Resta apurar qual das duas teve responsabilidade pelo evento.
Pelas provas constantes dos autos, tal conclusão é inviável, sendo imperiosa a
realização de instrução.
Primeiro pelo fato de que a ré, em sua contestação, trouxe importante tese,
qual seja, a de que a autora teria sofrido, NO MESMO DIA, um outro acidente de moto, já
estando lesionada naquela oportunidade, sendo inclusive dispensada do trabalho naquele
dia. Tal fato é de necessária apuração, afinal, eventuais lesões sofridas naquele primeiro
acidente podem estar sendo imputadas à ora apelada, como se fossem consequência do
seguro acidente. Diante disso, imperiosa a expedição de ofícios ao Hospital São Paulo de
Ribeirão Preto, onde a autora Rosimeire trabalhava na época, a fim de que este informe ao r.
Juízo de origem se, na data do acidente em questão (dia 15 de junho de 2014), a apelante
Rosimeire foi dispensada do trabalho ou se beneficiou de licença, a razão de tal fato e o
horário respectivo, enviando toda a documentação correspondente.
Além disso, muito embora as partes se refiram a outras pessoas que teriam
presenciado o acidente, não foi ouvida sequer uma testemunha. Não se nega que, tratando-
se de ocorrência verificada há mais de quatro anos, os fatos podem ter se esmaecido na
memória de alguns, mas não na de outros, de sorte que, ainda como prova subsidiária,
devem ser colhidos os depoimentos das testemunhas do acidente em questão, mormente a
mãe de Rosimeire (informante) .

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006679-14.2015.8.26.0506
VOTO 27341
Ainda, a fim de apurar a ocorrência e extensão de eventual dano estético, é
imperiosa a realização de perícia médica pelo IMESC, uma vez que a parte é beneficiária da
gratuidade. Tal se justifica, pois, os pedidos na inicial se limitam ao pagamento de
indenização por danos morais e estéticos decorrentes do acidente. E o i. Magistrado, ao
julgar improcedente o pedido, entendeu pela ausência de demonstração da mencionada
ofensa estética, razão pela qual rejeitou o pedido.
É o caso, portanto, de ANULAR a sentença proferida, DE OFÍCIO, a fim de
melhor apurar a realidade dos fatos.
Isto porque, em ações onde as alegações de FATO permeiam os autos, a
instrução deve ser realizada de forma exauriente e com cautela, a fim de bem solucionar a
demanda, esclarecendo minuciosamente referidos fatos e seu contexto. E no caso destes
autos, a realização da prova é necessária para a apuração do contexto em que estão as
partes, podendo ser determinada inclusive de ofício, observando-se que não foi aberta fase
de instrução no caso, julgado de forma antecipada imediatamente após a réplica. Nesse
sentido já decidiu este E. Tribunal:
LOCAÇÃO. Despejo por falta de pagamento. Alegação de realização de acordo
verbal. Julgamento antecipado da lide. Impossibilidade. Cerceamento de defesa.
Dilação probatória imprescindível para o deslinde da causa. Sentença anulada.
Litigância de má-fé não caracterizada. Recurso provido.(Relator(a): Gilson Delgado
Miranda; Comarca: Mogi-Mirim; Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Data
do julgamento: 24/02/2015; Data de registro: 25/02/2015)
Como bem destacou o I. Des. cuja ementa transcrevi acima:
Como é cediço, a Constituição Federal é expressa: “aos litigantes, em processo
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” (artigo 5o, inciso LV).
Desse dispositivo extrai-se, entre outros, o princípio do contraditório, também
chamado da audiência bilateral, que é, talvez, o princípio mais importante para a
função jurisdicional.
Como pilar do Estado de Direito, indiscutivelmente, o contraditório tem estreita
ligação com os princípios do direito de ação e do tratamento igualitário entre as
partes, significando tanto o direito de invocar a prestação da tutela jurisdicional
(direito amplo de ação) quanto o direito de contraposição à pretensão (direito de

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006679-14.2015.8.26.0506
VOTO 27341
defesa).
Ademais, por força do artigo 6o do Novo Código de Processo Civil, todos os
sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável,
decisão de mérito justa e efetiva. Todos - juízes, demais operadores do direito, auxiliares da
justiça e partes devem atuar de forma colaborativa, onde se inclui o dever do magistrado
de colaborar no célere andamento do processo, primando pela solução do mérito em
detrimento da simples extinção por causas processuais.
Verifica-se que constam dos autos apenas versões conflitantes apresentadas
pelas partes, sendo de rigor a produção de provas a fim de que seja demonstrada a
realidade dos fatos, evitando-se que uma simples presunção resulte em condenação judicial.
Destarte, pelo meu voto, DE OFÍCIO, ANULA-SE a r. sentença proferida,
determinando o retorno dos autos à r. Vara de origem para realização da fase de instrução,
colhendo-se todas as provas que se fizerem necessárias à correta análise dos fatos,
principalmente:
a) Perícia médica pelo IMESC, a ser realizado na autora Rosimeire, a fim de
apurar eventual dano estético e sua extensão;
b) Expedição de ofício ao Hospital São Paulo de Ribeirão Preto, empregador
da autora, a fim de que este informe ao r. Juízo de origem se, na data do
acidente em questão (dia 15 de junho de 2014), a apelante Rosimeire foi
dispensada do trabalho ou se beneficiou de licença, a razão de tal fato e o
horário respectivo, enviando toda a documentação correspondente;
c) Expedição de ofício para a Delegacia de Polícia de Ribeirão Preto, a fim de
que informe se na data de 15 de junho de 2014 foi elaborado mais de um
boletim de ocorrência de acidente de trânsito envolvendo a ora apelante
Rosimeire, enviando cópias respectivas;
d) Oitiva de testemunhas PRESENCIAIS dos fatos, a serem arroladas pelas
partes, devendo ser ouvida como informante a mãe de Rosimeire, sem
prejuízo de outras que se mostrarem úteis à solução dos fatos;
e) Juntada de documentos pelas partes, demonstrando o local em que seus

PODER JUDICIÁRIO 7
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006679-14.2015.8.26.0506
VOTO 27341
veículos foram atingidos em razão da colisão (se na parte frontal, lateral
esquerda, direita ou traseira).
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora